Tribunal: TCU
Processo: 014.714/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão mediante o qual foram julgadas irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito, multa e inabilitação, em tomada de contas especial instaurada em razão de dano ao patrimônio da Empresa Brasileira de Correios de Telégrafos decorrente da inobservância aos procedimentos de segurança e simulação de assalto, ocorridos nas Agências dos Correios de Faro/PA e Terra Santa/PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se discute recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Neemias Leal Teixeira contra decisão tomada mediante o Acórdão 1342/2024-TCU-Plenário , prolatado no âmbito de tomada de contas especial instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, em razão de dano ao patrimônio da empresa pública no valor originário de R$ 178.427,48, decorrente da inobservância aos procedimentos de segurança e simulação de assalto, ocorridos nas Agências dos Correios de Faro/PA e Terra Santa/PA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, com base no art. 285 do Regimento Interno do TCU para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar ao recorrente e à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos o teor da presente decisão.